Tribunal: TJBA
Processo: 0000375-19.1995.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000375-19.1995.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIONOR FERRAZ MEIRA

Advogado(s)
:
DELCIO MEDEIROS RIBEIRO

APELADO: SANDRA NEVES BRITO e outros

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
. POSSIBILIDADE. CHEQUE PÓS-DATADO. APRESENTAÇÃO ANTES DA DATA DE EMISSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. DATA DO AJUIZAMENTO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. REVELIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 10 do CPC prevê a possibilidade de o magistrado pronunciar a prescrição
ex

officio
, desde que assegurado o direito de as partes se manifestarem sobre a matéria, como de fato ocorreu no caso concreto.

In casu
, o título executivo trata-se de um cheque pós-datado, apresentado para pagamento antes da data de emissão indicada.

Em se tratando o cheque de uma ordem de pagamento à vista, o prazo prescricional de seis meses para sua execução será iniciado da data da primeira apresentação do título, e não da sua emissão, a despeito da norma extraída do art. 33, da Lei n.º 7.357/85.

Isso porque a apresentação, pelo acionante, do cheque pós-datado antes da data de emissão nele indicada, atrai a contagem do prazo prescricional a partir da data da primeira apresentação.

Embora o apelante traga indícios de que o ajuizamento possa ter se dado anteriormente à data informada na sentença, inexistem provas, mas tão somente ilações sem qualquer respaldo documental, de que a ação tenha sido efetivamente aforada em observância ao prazo fatal.

Ainda que o apelado não tenha apresentado defesa, tal circunstância não ilide os efeitos da prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0000375-19.1995.8.05.0274
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como apelante,
CLAUDIONOR FERRAZ MEIRA
, e como apelad
os

SANDRA NEVES BRITO e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 16 dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

Desembargador
Jatahy Júnior

Presidente/
Relator

Procurador(a) de Justiça

84